Tribunal: STF
Processo: ARE 1262205
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Vieram os autos a esta Suprema Corte para apreciação de desistência manifestada pela parte recorrente após interposição de agravo em recurso extraordinário, consoante despacho da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
    “Trata-se de pedido de desistência, do mandado de segurança, formulado pelo ora requerente, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, por intermédio de advogado com poderes especiais, conforme se depreende da procuração juntada à fl. 961. 
    Pleiteia, 'nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a homologação da desistência da presente ação constitucional, com a consequente extinção sem julgamento do mérito do presente agravo em recurso extraordinário' (fl. 960). 
    Contudo, já foi apresentado (fls. 832/848) agravo (ARE) referente à parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (fls. 820/827). 
    Sendo assim, cumpra-se a decisão que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do ARE (fl. 957), a quem compete, de igual modo, apreciar o presente pedido de desistência do mandado de segurança.”
    Rememoro que, ao exame do RE 669.367, em que me tornei Relatora para o acórdão, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte assentou a licitude da desistência do mandado de segurança, ainda que tal pedido tenha sido veiculado após a prolação da sentença. Reproduzo a ementa:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE 669367, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 02.5.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29.10.2014 PUBLIC 30.10.2014).
    Ante o exposto, homologo a desistência do mandado de segurança, restando prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo. 
    Após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora